Tribunal: TJMT
Processo: 1008467-02.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008467-02.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano Ambiental, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), SONIA MARIA MENDES SANTOS - CPF: 727.865.151-49 (AGRAVADO), LUCIANNA REGINA MENDES SANTOS - CPF: 715.687.001-72 (AGRAVADO), STOESSEL SANTOS FILHO - CPF: 106.914.211-53 (AGRAVADO), MARIZA SOARES MENDES - CPF: 241.969.671-91 (AGRAVADO), MAYCON RAPHAEL RORATO - CPF: 058.776.611-59 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FELIPE AUGUSTO STUKER - CPF: 004.425.550-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - DIAMANTINO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - UTILIZAÇÃO DE AGROTÓXICO - ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL ESTADUAL NASCENTE DO RIO PARAGUAI - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM PROL DO MINISTÉRIO PÚBLICO - PRINCÍPIO
“IN DUBIO PRO NATURA”
- SÚMULA 618/STJ - RECURSO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que a responsabilidade civil pelo dano ambiental, independentemente da qualificação jurídica do responsável, seja público ou privado, é de natureza objetiva, solidária e ilimitada. Esta responsabilidade é regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral, da prioridade da reparação
in natura
e do favor
debilis
. Este último princípio legitima uma série de técnicas para facilitar o acesso à justiça, incluindo a inversão do ônus da prova em favor da vítima ambiental.

2. A ação civil, seja ela coletiva ou individual, por danos ao meio ambiente – independentemente da natureza do pedido, seja indenizatório, restaurador ou demolitório – segue um padrão jurídico objetivo, solidário e ilimitado, baseado na teoria do risco integral. Além disso, em relação aos outros elementos da responsabilidade civil, a inversão do ônus da prova é aplicável. Se a incumbência probatória for transferida ao réu, é lógico que cabe a ele produzir todas as modalidades de prova admitidas, incluindo a prova pericial, não como um favor a terceiros, mas como um ônus decorrente de seu próprio interesse, pois ele arcará com as consequências de sua omissão.

3. Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADOS:
SONIA MARIA MENDES e OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, contra decisão que se vê no id. 30703853 (autos originários) proferida pelo Dr. André Luciano Costa Gahyva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000611-11.2018.8.11.0005, ajuizada em face de Sônia Maria Mendes, Lucianna Regina Mendes Santos, Stoessel Santos Filho, Mariza Soares Mendes e Maycon Raphael Rorato, pela qual deferiu o pedido de produção de prova testemunhal das partes, bem como deixou de analisar o pedido de produção de prova documental do Ministério Público e postergou a análise das preliminares, para então concluir pela pertinência da realização de prova pericial.

Em suas razões de recurso (id. 127010692), o Agravante, representado pelo Promotor de Justiça Marcelo Rodrigues Silva, argumenta que, ao mesmo tempo em que pleiteou pela oitiva de testemunhas e outras diligências, também apoiava uma inspeção pela SEMA/MT, o que poderia dispensar a perícia.

Sustenta ainda, que a decisão de permitir a perícia sem que haja o conjunto completo de documentos mostrou-se equivocada e que o pedido de inversão do ônus da prova não foi sequer considerado.

Com tais argumentos, postula em sede liminar (antecipação da tutela recursal) pela inversão do ônus da prova e, no mérito, pela anulação da decisão que ordenou a perícia.

O pedido de efeito ativo almejado restou indeferido pela relatoria originária, conforme decisão lançada no id. 128296186.

Contrarrazões pelo desprovimento do presente agravo de instrumento (id. 130747203).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do preclaro Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, opina pelo provimento do recurso (id. 131013652).

Recurso tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, afere-se que a decisão hostilizada foi proferida em 26/03/2020 e integrada com a rejeição dos aclaratórios em decisão de 13/04/2022 (id. 43198688 - Pje 1º Grau). Portanto, entre a esta ultima data e a interposição do presente agravo (06/05/2022), sequer transcorreu o prazo a que alude o art. 1.003, § 5º c/c 180 do CPC.

Preparo dispensado (id. 127058150).

Autos conclusos por redistribuição (id. 155719198).

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo, interposto pelo
MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO
, contra decisão que se vê no id. 30703853 (autos originários) proferida pelo Dr. André Luciano Costa Gahyva, MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino, nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000611-11.2018.8.11.0005, ajuizada em face de Sônia Maria Mendes, Lucianna Regina Mendes Santos, Stoessel Santos Filho, Mariza Soares Mendes e Maycon Raphael Rorato, pela qual deferiu o pedido de produção de prova testemunhal das partes, mas não analisou o pedido do Ministério Público, ora agravante, para apresentar documentos, adiando a análise das questões preliminares para depois decidir se uma perícia seria necessária.

A decisão recorrida foi proferida em sede de Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Estadual, ora Recorrente, nos seguintes termos:

“(...) Verifica-se que durante o trâmite processual, o Ministério Público juntou vários documentos nos autos, devendo, assim, ser oportunizada aos requeridos a possibilidade de se manifestarem nos autos.

Assim, determino a intimação dos requeridos para se manifestarem acerca dos documentos colacionados pela parte autora durante o trâmite processual, no prazo legal.

Defiro o pedido do Ministério Público e dos requeridos, quanto a produção de prova testemunhal, contudo, deixo de designar audiência de instrução neste momento, tendo em vista a necessidade de realização de perícia no primeiro momento.

Deixo de analisar, por ora, o pedido do Ministério Público quanto a prova documental, tendo em vista a necessidade que os requeridos se manifestem anteriormente a seu deferimento.

No tocante a prova pericial, este Juízo entende que é de extrema necessidade a realização da mesma, por perito nomeado por este Juízo.

Portanto, NOMEIO JC Consultoria e Projetos Ambientais, com endereço localizado à Avenida Bosque da Saúde, 730, sala 01, em Cuiabá/MT, CEP: 78.050-070, fone: 65-99603- 8909, email: jc@jcagroambiental.com.br e danilo@jcagroambiental.com.br para realização de perícia.

Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se a parte que requereu a perícia para depositá-los (NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, art. 477, § 1º).

As preliminares alegadas serão analisadas quando da prolação de sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.”
(id. 30703853, autos originários)

Não obstante a interposição de embargos de declaração visando sanar a omissão, o Juízo de primeiro grau desproveu os aclaratórios, sem se manifestar sobre o pedido de inversão do ônus da prova (id. 20656374).

A Constituição Federal, em seu art. 225, § 3º, prevê a responsabilidade objetiva em decorrência de danos ambientais:

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

(...)

§ 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados. “

No caso dos autos, verifica-se que a propriedade do agravado encontra-se inserida na Área de Proteção Ambiental Estadual Nascente do Rio Paraguai, que abrange os municípios de Diamantino e Alto Paraguai, instituída pelo Decreto Estadual n° 7.596/2000, cuja extensão é de uma área de 77.700 hectares.

Neste aspecto, é relevante destacar a importância das áreas de proteção ambiental, conforme estabelecido no artigo 18 do Decreto Estadual nº 1.795/1997, que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação:

“Art. 18. As APAs são porções do território estadual que exigem proteção para assegurar o bem estar das populações humanas, resguardar ou melhorar as condições ecológicas locais, manter paisagens e atributos culturais relevantes.

Parágrafo único. As APAs podem incluir zonas sob proteção estrita, atuar como zona tampão para proteger outras categorias de Unidades de Conservação ou proteger paisagens ao longo de estradas e rios

(...)”

“Art. 32. (...) quaisquer alterações, atividades ou modalidades de utilização em desacordo com suas finalidades precípuas e com seu plano de manejo.”

R
eferida APA Estadual exerce influência sobre o bioma Pantanal Mato-grossense, patrimônio nacional, sendo imprescindível a sua preservação para a manutenção do equilíbrio ecológico.

Não obstante a relevância da área objeto da contenda, o recurso deve se ater ao ponto fulcral trazido nas razões recursais, que versa sobre a possibilidade de inversão do ônus da prova em demanda ambiental.

Entendo que assiste razão ao agravante quanto a necessidade de se estabelecer a inversão do ônus da prova, posto que demonstrados os indícios de dano ambiental, devendo ser aplicado o princípio
in dubio pro natura
, cabendo ao agente a demonstração de que as atividades por si desenvolvidas são asseguradas de todas as licenças necessárias ao seu desenvolvimento.

Esse, aliás, é o entendimento firmado por este Sodalício. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DEGRADAÇÃO AMBIENTAL EVIDENCIADA POR DOCUMENTO PÚBLICO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, II, DO CPC - ANULAÇÃO INCABÍVEL DA INVERSÃO DO ÔNUS POR SE TRATAR DA DEFESA DE INTERESSES DIFUSOS E COLETIVOS - DECISÃO MANTIDA. 1. O Agravo de Instrumento tem sua análise restrita à decisão de origem, não podendo abordar temas ali não tratados, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O dano ambiental, por sua complexidade, demanda ações processuais ágeis e eficazes para evitar que se torne permanente, de modo que, sendo as razões do recurso insuficientes para alterar a decisão inicial, a manutenção desta é medida que se impõe. 3. Os documentos públicos que instruem a petição inicial da Ação Civil Pública e que indicam o desmatamento ilegal na propriedade rural pertencente ao Agravante possuem “presunção de legitimidade” e “veracidade”, o que, por si só,
impõe ao Requerido/Agravante o ônus de apresentar prova contrária, o que não retrata inversão judicial, mas aplicação direta dos critérios legais relacionados à produção de provas, conforme estabelecido no art. 373, II, do CPC
.
4.

Incabível a anulação da inversão do ônus da prova, quando se trata da defesa de interesses difusos e coletivos, especialmente visando à proteção ao meio ambiente
.
5. Agravo de Instrumento desprovido.” (N.U 1004834-46.2023.8.11.0000, Rel. Desa. Graciema Ribeiro de Caravellas, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 17/10/2023) (g.n.)

A matéria encontra-se, inclusive, sumulada perante o Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 618-STJ: A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental.”

N
esse sentido:

“AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ART. 14, § 1º, DA LEI 6.938/1981. CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA. RIO MADEIRA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CPC/2015. ART. 6º, VIII, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (LEI 8.078/1990). ART. 21 DA LEI DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA (LEI 7.347/1985). PROVA PERICIAL. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO NATURA. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. CRITÉRIOS DE INDENIZAÇÃO DE FLORESTAS E VEGETAÇÃO. ÁREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E RESERVA LEGAL. 1. Cuida-se de inconformismo com acórdão do Tribunal de origem que aplicou a inversão do ônus da prova no que se refere ao dano ambiental. 2. Como corolário do princípio in dubio pro natura, "justifica-se a inversão do ônus da prova, transferindo para o empreendedor da atividade potencialmente perigosa o ônus de demonstrar a segurança do empreendimento, a partir da interpretação do art. 6º, VIII, da Lei 8.078/1990 c/c o art. 21 da Lei 7.347/1985, conjugado ao Princípio Ambiental da Precaução" (REsp 972.902/RS, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 14.9.2009). 3.

O Tribunal a quo decidiu de acordo com a jurisprudência do STJ. A ação civil, coletiva ou individual, por dano ao meio ambiente - irrelevante a natureza do pedido, se indenizatório, restaurador ou demolitório - obedece a parâmetro jurídico objetivo, solidário e ilimitado, pois fundada na teoria do risco integral. Além disso, quanto aos outros elementos da responsabilidade civil, cabível a inversão do ônus da prova. Se transferida ao réu a incumbência probatória, logicamente a ele cabe produzir todas as modalidades de prova admitidas, inclusive a pericial, não como dever em favor de outrem, mas como ônus, em razão do seu próprio interesse, já que arcará com as consequências decorrentes de sua omissão. Precedentes do STJ
. (...) 5. Ressalte-se que a inversão do ônus da prova não altera critérios de indenização de florestas e vegetação nativa, já que, para o STJ, a) não se paga em separado pela cobertura florestal, exceto se houver Plano de Manejo em plena execução, regularmente aprovado e atualmente válido, de modo a embasar a exploração comercial existente, limitada a indenização ao que conste das informações tributárias prestadas pelo expropriado; b) não é indenizável a cobertura florística em terrenos marginais e praias fluviais (bens públicos, consoante o art. 21, III, da Constituição Federal), áreas non aedificandi ou com proibição de desmatamento ou uso econômico direto (p. ex., Áreas de Preservação Permanente), ressalvada, quanto a estas últimas, exploração econômica indireta (p. ex., ecoturismo, apiário); c) na área da Reserva Legal, o valor da indenização não se equipara ao da terra com uso livre e desimpedido, já que vedado o corte raso da vegetação; d) não são indenizáveis áreas ilegalmente desmatadas; e) se transferida para o expropriante obrigação de restauração do meio ambiente degradado, as despesas daí decorrentes descontam-se do quantum debeatur. 6. Recurso Especial conhecido parcialmente e, nessa parte, não provido”. (REsp 1818008/RO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 22/10/2020) (g.n.)

Além disso, é importante salientar que a inversão do ônus da prova é aplicável mesmo quando o autor da ação é o Ministério Público - como no caso da presente Ação Civil Pública -, mesmo que este não seja considerado hipossuficiente, pois atua como representante processual da vítima (coletividade), que é afetada pelo dano ambiental e, portanto, é considerada hipossuficiente para reunir evidências da lesão sofrida (STJ, REsp 1235467/RS, Rel. Min. Herman. Benjamin).

Além disso, é necessário ressaltar que a inversão do ônus da prova é uma diretriz de instrução, e a decisão que a determina deve ser proferida preferencialmente durante a fase de saneamento do processo ou, pelo menos, garantir à parte que originalmente não tinha o ônus a oportunidade de se manifestar nos autos novamente, conforme entendimento estabelecido pelo STJ no EREsp 422.778-SP.

Ante o exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para deferir o pedido de inversão do ônus da prova formulado pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024